Tribunal: TJDFT
Processo: 0720008-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720008-48.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS REZENDE NARCISO GONCALVES DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lucas Rezende Narciso Gonçalves de Carvalho contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n. 0706765-74.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O pedido de antecipação da tutela recursal também foi indeferido (Id. 59312235). Antes do julgamento deste recurso, o patrono do Agravante renunciou ao mandato e foi determinada a regularização da sua representação processual. Todavia, antes da intimação do Agravante, foi proferida decisão nos autos de referência extinguindo o processo, sem resolução do mérito (Id. 211327417). Assim, o Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora